Tribunal: TJDFT
Processo: 0745570-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745570-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS CRISTINA DE ARAUJO SALLES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP REPRESENTANTE LEGAL: SALEEM AHMED ZAHEER, ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAÍS CRISTINA DE ARAÚJO SALLES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Cobrança 0705039-07.2020.8.07.0020. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo declinado suscitou conflito negativo de competência (ID 75267033 dos autos originais). Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 10 de novembro de 2020 17:27:13. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador